Tribunal: TJSP
Processo: 1071171-74.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
r 51/85 – Integralidade e paridade remuneratória – EC 47/05 – Requisitos – Possibilidade:

– A aposentadoria especial do policial civil deve observar as leis complementares federais específicas quanto aos prazos para inativação, e a EC 47/05 quanto à integralidade e à paridade.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1071171-74.2019.8.26.0053; Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/01/2021; Data de Registro: 18/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Voluntária

Relator(a):

Teresa Ramos Marques

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/01/2021

Data de publicação:

18/01/2021

Ementa:

SERVIDOR ESTADUAL
Investigador de Polícia – Aposentadoria especial – Tempo de serviço – Lei Complementar 51/85 – Integralidade e paridade remuneratória – EC 47/05 – Requisitos – Possibilidade:

– A aposentadoria especial do policial civil deve observar as leis complementares federais específicas quanto aos prazos para inativação, e a EC 47/05 quanto à integralidade e à paridade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1071171-74.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO e Apelante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é
apelado MOACIR TELES MONTILHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente) E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1071171-74.2019.8.26.0053 -Voto no 26613
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
RECORRENTE: JUÍZO ‘EX OFFICIO’
APELAÇÃO CÍVEL: 1071171-74.2019.8.26.0053
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
APELADO: MOACIR TELLES MONTILLA
JUÍZA PROLATORA: MARIA GABRIELLA PAVLOPOULOS
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 26613
EMENTA
SERVIDOR ESTADUAL
Investigador de Polícia – Aposentadoria especial – Tempo
de serviço – Lei Complementar 51/85 – Integralidade e
paridade remuneratória – EC 47/05 – Requisitos –
Possibilidade:
– A aposentadoria especial do policial civil deve observar
as leis complementares federais específicas quanto aos
prazos para inativação, e a EC 47/05 quanto à
integralidade e à paridade.
RELATÓRIO
Sentença de concessão da segurança para reconhecer o direito à aposentadoria
especial com integralidade, correspondente à totalidade da remuneração do servidor
no cargo efetivo em que s e der a aposentadoria e paridade de vencimentos desde que
preencha os demais requisitos exigidos pela Administração no momento que efetuar
o pedido administrativo. Sem atribuição de honorários advocatícios (fls. 126/134).
Apela a SPPREV alegando que o pedido de concessão de aposentadoria com
integralidade não pode ser atendido porque inconstitucional, pois, não se pode
reconhecer o direito de o servidor aposentar simultaneamente com as regras de
aposentadoria especial e com as regras transitórias das Emendas à Constituição.
Afirma que a EC 41/03 exclui o direito de paridade remuneratória, de forma que a
paridade somente é garantida se o servidor preencher as regras de transição da EC
41/03 e EC 47/05. Finalmente, argumenta que a interpretação correta da Constituição
é 5 anos de efetivo exercício no nível/classe em que se der a aposentadoria. Pede o
provimento do recurso (fls. 140/152).
Houve contrarrazões (fls. 159/177).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1071171-74.2019.8.26.0053 -Voto no 26613
3
FUNDAMENTOS
1. Moacir Telles Montilha, servidor público estadual (policial civil) impetrou
mandado de segurança contra o Gerente de Aposentadoria da SPPREV objetivando a
concessão de aposentadoria especial com paridade e integralidade.
2. A pretensão do impetrante – aposentadoria especial com paridade e
integralidade – tem seu fundamento nas disposições da Lei Complementar Federal
51/85.
Já ressalvei meu entendimento, no sentido da inaplicabilidade da referida lei
diante da existência de lei estadual que regia o assunto (Lei 1.062/2008).
Todavia, essa questão ficou superada, porque o Supremo Tribunal Federal
admite a aplicabilidade da Lei Federal no 51/85 e, embora não analise o caso
concreto, afirma que o servidor que ingressou no serviço antes da Emenda
Constitucional no 41/03 tem direito à integralidade/paridade, desde que observadas as
regras de transição da Emenda Constitucional no 47/05, como segue:

“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA ESPECIAL: REQUISITO PARA PERCEBER O BENEFÍCIO E
DIREITO À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
E
DA
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL:
SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO
QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário
interposto com base no art. 102, inc. III, al. a, da Constituição da República contra
o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo:
‘POLICIAL CIVIL – APOSENTADORIA ESPECIAL - EXAME DA LEI
COMPLEMENTAR 51 /85, DA CF/88 E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL
1062/2008 – REQUISITOS LEGAIS - PEDIDO PROCEDENTE” (fl. 115).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 126-129).
2. A Agravante afirma ter a Turma Recursal contrariado o art. 40, § 1o, § 3o e § 17,
da Constituição da República.
Sustenta que ‘o Autor somente faria jus à paridade se já possuísse, para se
aposentar, todos os requisitos previstos na LCF 51/85 até a entrada em vigor da EC
41/03 (quando deixou de existir a paridade de vencimentos para os servidores
aposentados pelas regras permanentes), o que não é o caso, conforme se infere da
documentação constante dos autos’ (fl. 143).
3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência da Súmula
n. 280 do Supremo Tribunal Federal (fl. 159).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1071171-74.2019.8.26.0053 -Voto no 26613
4
No agravo, assevera-se que ‘a melhor doutrina tem entendido que o requisito de
admissibilidade é mera ocorrência hipotética, já que não se pode exigir, para a
admissão do recurso, que o recorrente prove desde logo a contradição real entre a
decisão impugnada e a Carta Magna. Bastará que ele argua. Do contrário, estar-se-
ia exigindo que o recurso seja procedente para ser admitido’ (fl. 166).
Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
4. No art. 544 do Código de Processo Civil, com as alterações da Lei n.
12.322/2010, estabeleceu-se que o agravo contra decisão pela qual não se admite
recurso extraordinário processa-se nos autos do recurso, ou seja, sem a necessidade
de formação de instrumento, sendo este o caso.
Analisam-se, portanto, os argumentos postos no agravo, de cuja decisão se terá, na
sequência, se for o caso, exame do recurso extraordinário.
5. Razão jurídica não assiste à Agravante.
6. Este Supremo Tribunal assentou que o servidor ingresso no serviço público
antes da Emenda Constitucional n. 41/2003, mas aposentado após aquela emenda,
tem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus
proventos, desde que observadas as regras de transição dos arts. 2o e 3o da Emenda
Constitucional n. 47/2005.
...
8. Pelo exposto, nego seguimento ao agravo (art. 544, § 4o, inc. II, al. a, do Código
de Processo Civil e art. 21, § 1o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal).” (Decisão monocrática proferida no ARE 880.879/SP, relatada pela
Ministra Cármen Lúcia, publ. em 27.4.2015)
As decisões emitidas pela Seção de Direito Público deste Tribunal estão
alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido da
possibilidade de aplicação dos critérios previstos para Lei Complementar Federal no
51/98 no processamento de aposentadoria especial dos policiais civis:
“APOSENTADORIA
ESPECIAL.
POLICIAL
CIVIL.
INTEGRALIDADE
E
PARIDADE. O policial civil que tenha ingressado nos quadros da respectiva
carreira antes da EC n.o 20/98 e, pois, da EC n.o 41/03, com pelo menos 30 (trinta)
anos de contribuição previdenciária e 20 (vinte) anos de exercício na atividade de
natureza estritamente policial, tem direito à aposentadoria integral e com regras de
paridade, nos termos da Lei Complementar Federal no 51/1985, recepcionada pela
Constituição Federal, conforme decidido pelo C. STF na ADIn n.o 3.817-DF, e da
Lei Complementar Estadual de São Paulo n.o 1.062/2008. A diferença remuneratória
deve ser apurada em regular liquidação. No que diz respeito à correção monetária e
aos juros moratórios incidentes sobre os valores devidos, tendo em vista não
ostentarem natureza tributária, deve ser observado, na íntegra, o disposto no artigo
1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pelo art. 5o da Lei
Federal no 11.960/09. Precedentes dos Tribunais Superiores e desta C. Câmara.
Apelo
e
reexame
necessário
parcialmente
providos.”
(Apelação
1024962-23.2014.8.26.0053, 13a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Spoladore
Dominguez, publicado em 14.7.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1071171-74.2019.8.26.0053 -Voto no 26613
5
“Investigador de Policia. Aposentadoria especial com fundamento na Lei
Complementar
n.
51/85,
recepcionada
pela
Constituição
Federal/88.
Entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal. Repercussão Geral.
Desnecessidade do cumprimento do requisito idade mínima. Legitimidade da
pretensão, mediante cumprimento dos requisitos da Lei Complementar em que se
fundou o pedido. Ingresso na carreira policial antes da EC 41/2003. Direito a
integralidade e paridade remuneratória. Sentença reformada. Ação procedente.
Recurso provido”. (Apelação 0000428-66.2013.8.26.0053, 10a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, publicado em 30.6.2015).
Ademais, o art. 1o da Emenda Constitucional no 47/05 deu a atual redação ao
art. 40, § 4o, da CF, pelo qual ficou ressalvado regime diferenciado previsto em leis
complementares para servidores que exerçam atividades de risco (inciso II do § 4o do
art. 40 da CF).
Daí a possibilidade de sustentação da aposentadoria do impetrante na Lei
Federal no 51/85 que o Supremo Tribunal Federal firmou ter sido recepcionada pela
Constituição Federal de 1988, com a redação alterada pela Lei Federal no 144/14.
3. A Turma Especial da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, ao
julgar o mérito do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva
0007951-21.2018.8.26.0000, fixou tese no Tema 21 que, inclusive, foi ratificada na
decisão dos embargos de declaração opostos naquele mesmo incidente:
"INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Aposentadoria
especial de policiais civis. Integralidade de proventos e paridade. Art. 1o, II, da LCF
no 51/85, com redação dada pela LCF no 144/14; LCE no 1.062/08; artigo 40, § 4o,
da Constituição Federal e Emendas Constitucionais no 20/98, 41/03 e 47/05.
Afetação de recurso pelo STF (RE 1162672/SP - Tema no 1.019). Incidente admitido
em data anterior à afetação. Precedência que afasta a aplicação do art. 976, §4o, do
CPC. Requisito temporal diferenciado para a aposentadoria. Previsão no art. 40, §
4o, da Constituição Federal, de estabelecimento de requisitos distintos para a
aposentadoria de servidores sujeitos a risco ou a condições de trabalho
particularmente gravosas. Lei Complementar Federal no 51, de 20 de dezembro de
1985, recepcionada pela Carta de 1988 (RE 567.110/AC Tema no 26). Legislação do
Estado de São Paulo que admite o caráter perigoso e insalubre da atividade policial
civil. Prevalência da normativa federal sobre regramento local quanto aos requisitos
a serem observados. Integralidade. Proventos integrais são aqueles correspondentes
à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria (artigo 6o, caput, da Emenda Constitucional no 41/03). Conceito de
aplicação obrigatória para os servidores alcançados pela Emenda. Afirmação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1071171-74.2019.8.26.0053 -Voto no 26613
6
constitucionalidade de norma administrativa que veicula acepção diversa
insuficiente para que esta seja oposta ao texto da Emenda à Constituição Federal,
em relação aos servidores que a promulgação desta encontrou em atividade.
Paridade. Garantia que a Emenda no 41/03 estende aos servidores que tenham
ingressado até a data de sua publicação. Art. 4o da Emenda que impõe a paridade
na contribuição. Necessidade de que seja observada também na retribuição.
Restrições à disciplina fixada pelo Constituinte Originário que comportam
interpretação também restritiva, de modo a preservar, tanto quanto possível, as
expectativas jurídicas que a anterior lei terá criado aos beneficiários na formação
dos seus direitos. Intelecção do art. 40, § 8o, da Constituição Federal que, sob essa
premissa, leva à conclusão de que a lei que estipula os reajustes destinados a
preservar, em caráter permanente, o valor real dos proventos de servidores é aquela
que confere reajuste aos vencimentos dos servidores em atividade. Inexigibilidade do
cumprimento de regras de transição. Integralidade e paridade que, asseguradas ao
conjunto dos servidores públicos ingressados até a data da publicação da Emenda
Constitucional no 41/03, com maior razão se estendem aos que exercem funções para
as quais o § 4o do art. 40 da Constituição Federal admite requisitos de
aposentadoria distintos. Inauguração de nova discussão perante o Supremo Tribunal
Federal indicativa do reconhecimento, pelo Pretório Excelso, de que as vicissitudes
distintas a que estes estão sujeitos podem dar azo à dispensa das exigências
temporais dirigidas aos demais servidores. Aposentadoria dos policiais que não se
revestiria de caráter especial, nem os premuniria contra vicissitudes a que a
passagem do tempo os submete de modo mais intenso se restasse igualada,
justamente no preenchimento de requisitos de idade e tempo, às demais
aposentadorias. Dispensa desse preenchimento que, no caso dos servidores
alcançados pela Emenda no 41/03, é o único traço de especialidade a ser
preservado. Alteração constitucional que, promanada do Poder Constituinte
Derivado, "deve deixar substancialmente idêntico o sistema originário da
Constituição".
Tese firmada: Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da
publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da
Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos
integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo
efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes,
considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo
único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional."
A imediata aplicação da tese reconhecida no IRDR tem fundamento no
disposto no inc. I do art. 985 do novo Código de Processo Civil que assim determina:
“Art. 985 – Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:
I – a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão
de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive
àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1071171-74.2019.8.26.0053 -Voto no 26613
7
4. No presente caso, o impetrante foi nomeado investigador de polícia em
22.10.1997 e possui mais de 20 anos de serviço estritamente policial, conforme
atestado pela certidão juntada no processo (fls. 19/20), razão pela qual, verificado
pela Administração o preenchimento de todos os requisitos da Lei Complementar
Federal, poderá obter a aposentadoria especial com integralidade e paridade.
Portanto, satisfeitos os requisitos objetivos estabelecidos na tese fixada pela
Turma Especial deste Tribunal, que se consubstanciam no exercício do cargo antes
da EC 41/2003 e no cumprimento das exigências da LC 51/1985, perfeitamente
possível a declaração do direito à aposentadoria especial, com paridade e
integralidade.
5. Nos termos do art. 40 da CF/88, é exigência constitucional o
cumprimento de 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria:
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e
o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41,
19.12.2003)
§ 1o Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo
serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na
forma dos §§ 3o e 17: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo
exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a
aposentadoria, observadas as seguintes condições ...
Além disso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o tempo exigido é de
permanência no cargo, e não nos níveis ou classes, meros degraus de acesso na
carreira para fins remuneratórios:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME
DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.
PROFESSOR. PROMOÇÃO POR ACESSO. CARGO DE CLASSE SUPERIOR.
MESMA CARREIRA. ARTIGO 37, II, DA CB/88. OFENSA INOCORRENTE. 1.
Reexame de fatos e provas e de legislação local. Inviabilidade do recurso
extraordinário. Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. O Supremo
fixou entendimento no sentido de que a promoção por acesso de professor da rede
estadual de ensino não contraria o artigo 37, II, da CB/88, quando ocorre dentro da
mesma carreira, não se tratando de ascensão à carreira diversa daquela para a qual
o servidor ingressou no serviço público. 3. Agravo regimental a que se nega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1071171-74.2019.8.26.0053 -Voto no 26613
8
provimento. (AgRg no AI no 651838-0/MG, Rel. Min. EROS GRAU).
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Promoção retroativa. 3.
Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. 4. Promoção por acesso do
servidor constitui forma de provimento derivado e não implica ascensão a cargo
diferente daquele em que o servidor já estava efetivado. 5. Inaplicável o prazo de 5
anos de efetivo exercício no cargo para o cálculo dos proventos de aposentadoria
(art. 40, ,§ 1o, III, da Constituição Federal). 6. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AI 813763 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de
17.02.11).
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO
PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1o,
III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal se orienta no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui
forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele
em que já estava efetivado(AI 768.895, Rel.a Min.a Cármen Lúcia). Desse modo, a
aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe
distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1o, III,
da Constituição. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a
decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. (RExt no
590762AGR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, publicado em 5.2.15)
No mesmo sentido, já decidiu esta Câmara de Direito Público:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL. INVESTIGADOR
DE POLÍCIA. Manutenção na classe que ocupava a época da passagem à
inatividade para fins de cálculo dos proventos. Possibilidade. De acordo com o
artigo 6o, IV, EC 41/03 e artigo 40, § 1o, III, da CF importa o cargo efetivo ocupado
pelo servidor no período exigido para ingresso na inatividade e não a classe a que
pertencia. Sentença de improcedência reformada. Recurso de apelação provido
(Apelação 1054856-68.2019.8.26.0053, Rel. Des. Marcelo Semer, j. 2.3.2020).
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao reexame necessário e ao recurso
voluntário. Sem atribuição de honorários advocatícios (art. 25, Lei 12.016/09).
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição a
julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA